Tribunal: TJMT
Processo: 68116-48.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 05/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
05/08/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 05/08/2020 • 12h 23' 51'' •
09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
05/08/2020 - 12:23:51
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80681160920188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80681160920188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
VW/SAVEIRO CS TL ALEXANDRA REZENDE
QBD3931 MT CIRCULACAO 19/11/2019
MB ME
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1